Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705665-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSIS PAZ BEZERRA, MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA, MAURO MOREIRA BORGES, MELQUIADES HERMOGENES PEREIRA, SCHIRLENE FONSECA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 ao rito dos recursos repetitivos, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves. Com a apreciação do recurso, cadastrado como Tema Repetitivo 1169, será definida se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. O juízo a quo determinou o sobrestamento do feito principal (ID. 152930833 – autos de origem) Ante o exposto, determino o sobrestamento provisório do feito, até o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Após o julgamento do recurso paradigma, retornem-se conclusos os autos. Publique-se, intimem-se BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora